Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos, as partes Bradesco Saúde S.A. e Marta Peres Sobral Rocha, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes[1], convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Destarte, considerando que se trata de situação em que há litisconsórcio passivo, os litisconsortes que não acorreram ao instrumento - Odontoprev S.A., que também apela, e o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda.- foram devidamente intimados a se manifestarem acerca do peticionado, porquanto destina-se a colocar termo ao litígio e ao processo[2]. Devidamente intimados, o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda[3]. não manifestara interesse em realizar acordo e, no mesmo sentido, a Odontoprev S.A.[4] informara anuir com o acordo celebrado entre as partes. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis e nenhum dos litisconsortes se opusera ao acordado entre a autora e a primeira ré, que efetivamente estão enlaçadas ao litígio estabelecido nestes autos. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre a autora e a primeira ré, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, ficam prejudicados todos os apelos formulados. Honorários advocatícios, entre as acordantes, conforme o que convencionaram. Quanto às litisconsortes passivas que não acorreram ao instrumento, cada qual arcará com os honorários advocatícios dos respectivos patronos. Custas finais pela Bradesco Saúde S.A., conforme convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]ID 46109019 - Petição (Minuta de Acordo) [2] ID Num. 46200945 [3] ID Num. 46338127 [4] ID Num. 46553680